Tribunal: TJBA
Processo: 0332608-43.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332608-43.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS

APELADO: C. D. J. F. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAMENTO. PNEUMONIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ULTRAPETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSOS DESPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 0332608-43.2012.8.05.0001,

nos quais figuram como Apelantes
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e como Apelado
CLAUDECI DE JESUS FERREIRA DA SILVA e FERNANDO GONCALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso das apelantes.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator